Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREPARO INCOMPLETO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTERIOR. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. ENTREGA NÃO EFETIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTIUIÇÃO DO VALOR. DEVIDA. RECURSO AUTOR. NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO RÉU. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para rescindir o contrato entabulado entre as partes e condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 10.895,02. Em seu recurso, a parte autora quanto aos danos materiais relativos aos lucros cessantes e danos morais. Já a parte ré/recorrente argumenta que não houve falha na prestação de serviço, pois deu opções de solução.
II. Quanto ao recurso da parte autora (ID 30831585) verifico a sua tempestividade, contudo, é deserto, uma vez que juntou aos autos somente o comprovante do recolhimento da guia de recurso (ID 30831585 e 30831587), sem comprovação do pagamento das custas iniciais. Ato contínuo, requereu pedido de gratuidade de justiça, momento em que o seu recurso já se encontrava deserto com fundamento no art. 42, § 1o e 54, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74, §1o do RITR e Enunciado 80 da FONAJE. Assim, não há que se falar em gratuidade de justiça (ID 30831591), ante a prática de ato incompatível com pleito e sua consequente renúncia tácita da benesse. Portanto, a deserção é medida que se impõe ao recurso da parte autora.
III. O recuso da parte ré/recorrente é próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 30831605 e 30831607). Contrarrazões apresentadas (ID 30831611).
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu da parte ré uma máquina seladora contínua robusta SA1112V-CP e que o produto não foi entregue no prazo estipulado, que, ao fim, foi solicitado o estorno, o qual não foi realizado, fatos que restaram incontroversos, conforme comprovante e conversas realizadas entre as partes (ID 30831186, 30831194, 30831199). Em que pese a alegação da parte recorrente/réu que foram dadas opções de solução do caso, a escolha do autor é a rescisão e o estorno do valor dispendido na compra do produto não entregue. Dessa forma, restou comprovado a falha na prestação de serviço fato que resulta na rescisão do contrato e consequente restituição do valor pago de forma atualizada, pois não se verifica a necessidade do produto, uma vez que o autor já adquiriu outra máquina similar, conforme narrativa do autor em sua exordial.
VI. NÃO CONHEÇO do recurso do autor/recorrente, ante a sua deserção. Condeno o autor/recorrente em custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Quanto ao recurso do réu/recorrente. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o réu/recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do mencionado dispositivo.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art.46 Lei 9.099/95.